Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELA AGEFIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que incumbe ao executado ou ao terceiro, a quem aproveite, elidir tal presunção relativa mediante apresentação de prova inequívoca.

2. No caso, constando expressamente o nome do condomínio apelante na Certidão de Dívida Ativa, cujo objeto consiste em multa aplicada pela Agefis após auto de infração e respectivo processo administrativo, incumbia-lhe o ônus de desconstituir a presunção de veracidade. Contudo, o executado sequer dirige suas alegações quanto à imposição da multa, pois se cinge a insistir, de forma desconexa, na alegação de ausência de legitimidade passiva por não ostentar a qualidade de proprietário ou possuidor dos imóveis objeto da cobrança de IPTU/TLP.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.